Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-60.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA COM AMPARO NA PROVA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente nas penas do art. 121, § 2o, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. A Defesa pleiteia a exclusão da qualificadora, alegando inexistência de surpresa na ação, pois houve discussão prévia entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação e deve ser proferida sempre que houver prova da materialidade e indícios de autoria, sendo desnecessário juízo de certeza quanto à autoria.
4. O afastamento de qualificadora na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedente ou totalmente dissociada do conjunto probatório.
5. No caso concreto, há elementos probatórios suficientes que apontam para a existência do recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual a qualificadora não se revela manifestamente improcedente, devendo ser mantida na pronúncia para posterior apreciação pelo Conselho de Sentença

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.